Tribunal: TJDFT
Processo: 0738709-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738709-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DE LIMA MACHADO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, ROSK SOFTWARE LTDA - ME, LEAL COBRANÇAS DE TÍTULOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM DE LIMA MACHADO contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c compensação por dano moral proposta em desfavor do BANCO PAN S.A., ROCK SOFTWARE LTDA – ME e LEAL COBRANÇAS DE TÍTULOS LTDA., em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência voltada à determinação, ao primeiro requerido, de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e, ao segundo e terceiro requeridos, de cessação das cobranças indevidas (ID 109325811, confirmada ao ID 109692897). Por intermédio da petição de ID 33893565, o agravante informou que, na origem, requereu a desistência da ação, postulando, na oportunidade, a extinção do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando que no presente caso a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado do agravante poderes para tanto (ID 109175905 – autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Retirem-se os autos da pauta de julgamento e, após, certificado o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos com as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora